Tribunal: TJES
Processo: 5000793-35.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000793-35.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDSON ANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5000793-35.2023.8.08.0037

APELANTE:

WEDSON ANDRÉ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PRONTUÁRIOS MÉDICOS E PROVA ORAL. DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL FORMAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALIDADE DE REGISTRO AUDIOVISUAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Wedson André da Silva
contra sentença da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que o condenou pela prática de
duas lesões corporais qualificadas pela condição do sexo feminino
(art. 129, § 13, CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, fixando pena de
3 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, com absolvição quanto ao crime de ameaça. O réu fora acusado de agredir sua convivente, Edilza Aparecida Mendes, com golpe tipo “mata-leão”, causando lesão no pulso, e de agredir sua enteada, Verônica Mendes Gouveia, com pedradas, chutes e golpes de madeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF); (ii) estabelecer se há materialidade delitiva diante da ausência de laudo pericial formal (art. 158, CPP); (iii) determinar se a prova produzida é suficiente para comprovar a autoria e o dolo; (iv) verificar se é cabível a desclassificação para vias de fato e a restituição da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois o magistrado expõe de forma clara os elementos que formaram seu convencimento, analisando boletim unificado, prontuários médicos e prova oral, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A materialidade delitiva se comprova por prontuários médicos e prova oral coerente, sendo
dispensável o exame de corpo de delito
quando existirem outros meios idôneos, especialmente em violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

A palavra das vítimas, coerente e harmônica com os registros médicos e com o
vídeo anexado aos autos
, possui especial relevância em casos de violência doméstica, demonstrando de forma segura a autoria das agressões.

O registro audiovisual reafirma a dinâmica violenta dos fatos, evidenciando o comportamento agressivo do apelante e corroborando os depoimentos prestados em juízo.

A desclassificação para vias de fato é inviável, pois os prontuários médicos comprovam a existência de lesões corporais juridicamente relevantes, compatíveis com o tipo penal do art. 129, § 13, do Código Penal.

A restituição da fiança não é cabível, uma vez que, mantida a condenação, o valor deve permanecer vinculado para eventual pagamento de custas, multa e indenizações, nos termos dos arts. 336 e 337 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença é válida quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos defensivos.

A materialidade da lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por prontuários médicos e prova oral coerente, sendo dispensável o laudo pericial formal.

A palavra das vítimas, quando harmônica com demais elementos probatórios, possui especial valor e pode fundamentar a condenação por violência doméstica.

É inadequada a desclassificação para vias de fato quando comprovadas lesões corporais.

Mantida a condenação, a fiança deve permanecer vinculada para as finalidades previstas nos arts. 336 e 337 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 129, § 13; CP, art. 147; CPP, arts. 158, 182, 336 e 337; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.509.024/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.10.2024; TJES, Apelação Criminal 0000134-29.2022.8.08.0011, Rel. Des. Walace Pendolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 02.04.2025; TJES, Apelação Criminal 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5000793-35.2023.8.08.0037

APELANTE:

WEDSON ANDRÉ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto p
elo apelante

WEDSON ANDRÉ DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

O
apelante
WEDSON ANDRÉ DA SILVA
foi
condenado
pela prática de dois crimes de
lesão corporal qualificada
pela condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal), no contexto da
Lei nº 11.340/2006
, em concurso material, sendo-lhe imposta a pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, sendo absolvido da imputação relativa ao crime de ameaça (art. 147 do CP).

Segundo a denúncia, no dia 16 de julho de 2023, o
apelante
WEDSON ANDRÉ DA SILVA
agrediu sua convivente, Edilza Aparecida Mendes, com um golpe conhecido como "mata-leão", lesionando seu pulso. No mesmo contexto fático, a enteada do réu, Verônica Mendes Gouveia, ao tentar defender a genitora, foi agredida com pedradas, chutes e golpes de madeira.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, alegando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, pugna pela
absolvição
aduzindo: a)
ausência de materialidade
ante a inexistência de exame de corpo de delito formal (art. 158 do CPP); b)
insuficiência probatória
quanto à autoria e ao dolo; e c) aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para a contravenção penal de
vias de fato
e a
restituição da fiança
paga.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer no mesmo sentido, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

DA PRELIMINAR NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A Defesa alega que a sentença carece de fundamentação idônea ao não realizar uma análise crítica minuciosa das provas. Tal tese não prospera. Da análise do
decisum
, verifica-se que o magistrado sentenciante expôs de forma clara e racional os elementos que formaram seu convencimento, citando expressamente o Boletim Unificado, os prontuários médicos e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência pátria estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos defensivos, desde que a decisão apresente fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada. Portanto, inexiste a nulidade arguida, uma vez que a sentença atende ao comando do art. 93, IX, da CF/882425.
Rejeito a preliminar.

Passo a análise do mérito.

Da
m
aterialidade e a
d
ispensabilidade do Laudo Pericial Formal.

A Defesa sustenta a inexistência de materialidade pela falta do exame de corpo de delito (art. 158, CPP). Contudo, no âmbito da violência doméstica, a materialidade pode ser aferida por outros meios idôneos quando os vestígios podem ser comprovados por registros médicos e prova oral harmônica.

No caso em questão, a lesão de Edilza foi atestada por ficha de atendimento hospitalar que constatou "hematoma e edema no pulso direito", enquanto Verônica também possui registro de atendimento médico compatível com as agressões narradas.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui entendimento consolidado sobre o tema:

"O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

“
nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato” (AgRg no AREsp n. 2.509.024/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

Nessa sentido também é o entendimento deste Corte:

“Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, podendo, por si só, embasar uma condenação.’. (Apelação Criminal 0000134-29.2022.8.08.0011 – Des. relator Walace Pendolpho Kiffer – 2ª Câmara Criminal, data julgamento 02/04/2025).

“Nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com outros elementos, ampara a condenação.” (Apelação Criminal 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal – data julgamento 10/06/2024).

Dessa forma, os prontuários médicos aliados aos depoimentos prestados em juízo são suficientes para suprir a ausência do laudo pericial formal.

Ademais, nos termos do artigo
182
do Código de Processo Penal, o
juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.
Portanto, há no processo outros meios de provas aptas a formar o convencimento do magistrado em seu julgamento, o que no presente caso ocorreu.

Da
a
utoria e
s
uficiência
p
robatória.

A autoria restou sobejamente demonstrada.

Embora a vítima Edilza tenha minimizado os fatos em juízo, comportamento típico em ciclos de violência doméstica por dependência emocional, ela confirmou que o réu "segurou seu braço".

A vítima Verônica, por sua vez, descreveu detalhadamente as agressões sofridas (pedradas e chutes) e as desferidas contra sua mãe. Tais relatos são corroborados pelo
vídeo anexado aos autos
.

Conforme bem salientado pelo
Parquet
, a gravação demonstra o comportamento agressivo do apelante, que investe contra Verônica portando um pedaço de madeira, enquanto Edilza aparece acuada ao fundo.

A validade do registro audiovisual como prova corroborativa é plena, evidenciando o contexto de intimidação e violência.

Na hipótese, o
juiz sentenciante
analisou detidamente as provas produzidas nos autos e entendeu pela existência de elementos probatórios suficientes de materialidade delitiva.

Da
d
esclassificação para
v
ias de
f
ato.

O pleito desclassificatório é inviável.

A contravenção de vias de fato aplica-se apenas quando não há lesão à integridade física. Os registros médicos e a dinâmica fática (pedradas e golpes contundentes) comprovam a existência de lesões corporais juridicamente relevantes, adequando-se perfeitamente ao tipo do art. 129, § 13, do CP.

Da
r
estituição da
f
iança.

Mantida a condenação, não há amparo legal para a restituição imediata da fiança.

Nos termos dos arts. 336 e 337 do CPP, o valor prestado serve como garantia para o pagamento de custas, multa e indenizações decorrentes da condenação.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)